Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-70.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ROSA TUM - CPF: 038.350.281-03 (ADVOGADO), LUCAS ROSA TUM - CPF: 038.350.281-03 (IMPETRANTE), LUCIANO GALVAO FERREIRA - CPF: 047.264.350-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PRISCILA DOS SANTOS MOTTA - CPF: 041.404.080-57 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 132 DO CP E ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO D. MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PRÓPRIA PARA EXAME DA MATÉRIA É A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
2. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP
– SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

1.

O
habeas corpus
não se constitui em meio adequado para a discussão da requerida declaração da suspeição do d. magistrado singular, haja vista a existência de via própria, que é a exceção de suspeição, prevista no art. 98 do CPP, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal, incompatível com a cognição célere e sumária do remédio heroico.

De mais a mais,
totalmente impertinentes, na via eleita, as acusações de que o d. juízo
a quo
incorreu nas práticas ilícitas previstas no art. 9º da Lei n.º 13.869/2020, devendo o advogado, caso possua provas suficientes para demonstrar a justa causa na instauração do procedimento investigatório, levar a
notitia criminis
à d. autoridade policial ou ao i. órgão ministerial, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas.

2.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, não basta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 do CPP, devendo haver, também, a satisfação de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, sendo o paciente primário; estando civilmente identificado; sendo-lhe imputados os delitos tipificados no art. 132,
caput
, do CP e no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, que tenham sido descumpridas de forma deliberada, a restrição cautelar à sua liberdade não encontra suporte normativo para a manutenção, porquanto não preenchida as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021368-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DR. LUCAS ROSA TUM

PACIENTE(S)

LUCIANO GALVAO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
1002535-89.2020.8.11.0004
, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 132,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, na forma do art. 70, todos do CP e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a
suspeição do d. Juiz lotado na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, ao argumento de que teria suprimido a atuação do i. órgão ministerial em diversas situações e, ainda, tentado intimidar a i. Defesa com a vinculação de um áudio enviado pelo patrono à assessoria do d. magistrado em uma conversa informal, via o aplicativo do
whatsapp
, para tratar da situação processual do ora paciente.

Lado outro, sustenta a
desnecessidade da prisão preventiva
e a
ausência do
periculum libertais
,
pois afirma que o increpado não oferece risco algum à ofendida, a qual, inclusive, teria declarado não ter interesse na fixação de medidas protetivas de urgência, tampouco na representação criminal contra o seu companheiro, o que foi totalmente desconsiderado pelo d. julgador de 1º grau, fato este que o advogado considera “
pura violência processual”
e desrespeito aos Tratados Internacionais, os quais dispõem que a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser tratada com compaixão e respeito à sua dignidade.

Outrossim, sustenta que o favorecido nessa ordem possui problemas de saúde mental, sendo
acometido de depressão atípica (CID 10-F32.8),
de modo que a sua manutenção em cárcere provisório está lhe causando diversos dissabores e prejuízos.

De mais a mais, assevera ser ilegal a prisão preventiva,
porquanto teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, haja vista a ausência de representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, bem como ao sistema acusatório.

Por fim, alega que o
encarceramento cautelar é ofensivo ao princípio da homogeneidade e totalmente desproporcional
, porquanto considera que, acaso condenado na instância primitiva, muito provavelmente o segregado não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a custódia provisória situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau.

Diante do que expõe, o impetrante requer
in limine
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, bem como a declaração da suspeição do d. magistrado singular. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 61664525 ao ID 61664556.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 61886476).

Na sequência o impetrante acostou aos autos a petição e documentos de ID 62751965 ao ID 62839985, por meio dos quais requer a
reconsideração do pedido liminar
,
pedido este que foi indeferido sob ID
62897057.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora fora capituladas aos autos sob ID 64975497.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65561467).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Inicialmente, como já consignado, o
habeas corpus
não se constitui em meio adequado para a discussão da requerida declaração da suspeição do d.
Juiz lotado
na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, haja vista a existência de via própria, que é a exceção de suspeição, prevista no art. 98 do CPP, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal, o que é vedado no remédio constitucional.

Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No caso concreto, o presente habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, foi indeferido liminarmente pela Presidência desta eg. Corte, haja vista a ausência de risco à liberdade de locomoção, em razão de questionar temas atinentes a incidente de suspeição de magistrado na origem.

II - No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/02/2013).

III - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da r. decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 555.213/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) – destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME DE

FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo.

3. Neste caso, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos de excesso na postura do magistrado, de modo que, para que se se acolha a tese de suspeição, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 531.775/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

De mais a mais,
totalmente impertinentes, na via eleita, as acusações de que o d. juízo
a quo
incorreu nas práticas ilícitas previstas no art. 9º da Lei n.º 13.869/2020, devendo o advogado, caso possua provas suficientes para demonstrar a justa causa na instauração do procedimento investigatório, levar a
notitia criminis
à d. autoridade policial ou ao i. órgão ministerial, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas.

Ainda que extravagante, ressalto que o superficial exame das provas juntadas aos autos não permite constatar de plano qualquer ilegalidade ou arbitrariedade promovida pelo d. magistrado singular, mas tão somente decisões judiciais proferidas em sentido avesso às pretensões defensivas, mesmo porque os pronunciamentos estão todos devidamente fundamentados, atendendo a previsão do art. 93, inc. IX, da CF/88.

É importante lembrar que o simples
fato do i. órgão ministerial de 1º grau ter se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade ao increpado não é suficiente para ilidir a conclusão do d. julgador, mesmo porque, a "
manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
" (AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

Lado outro, quanto ao decreto prisional, do exame da prova pré-constituída no remédio heroico verifico que
o paciente
Luciano Galvão Ferreira
foi preso em flagrante no dia
20/09/2020
por ter, em tese, praticado os delitos de tentativa de feminicídio, em face de sua companheira
Priscila dos Santos Motta
, e embriaguez ao volante, pois teria sido flagrado supostamente arremessando sua convivente do veículo Fiat Strada, que conduzia sob efeito de álcool, e, na sequência, engatado a marcha ré e ido em direção a ela, em uma aparente tentativa de atropelá-la, o que somente não se consumou, uma vez que um policial, que estava à paisana logo atrás do carro do suspeito, teria evitado o atropelamento.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que revela a periculosidade social do suspeito e a possibilidade de, em liberdade, praticar novos delitos da mesma natureza, colocando em risco a integridade física e psíquica de sua convivente.

Sucede, no entanto, que encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia, imputando ao favorecido nessa ordem o cometimento dos delitos tipificados no
art. 132,
caput,
do CP e no art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, que preveem as penas, respectivas, de “
detenção, de três meses a um ano
, se o fato não constitui crime mais grave
” e “
detenção, de seis meses a três anos,

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
, cujo somatório dos patamares máximos não ultrapassa 04 (quatro) anos,
a
afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP
.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1º e no inciso II do art. 313 do CPP
.

E, apesar dos delitos terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
ressai dos autos que

não houve a prévia imposição de tais providências em favor da vítima, das quais o paciente tenha sido devidamente intimado e as descumprido de forma deliberada
, mesmo porque a própria ofendida declarou não ter interesse em tais restrições.

Nessa toada, nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de
ao menos

uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não mais encontra suporte normativo que admita a sua manutenção, visto que, com a oferta da denúncia e a nova capitulação das condutas ilícitas perpetradas,
não há a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9º E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)
- negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2º, à Lei n.º 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade das condutas ilícitas perpetradas,
indispensável a vinculação do increpado ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já impostas em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
de
habeas corpus
para tão somente
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
LUCIANO GALVAO FERREIRA
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do
respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020